Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO RECÍPROCA.
1. Se o pagamento realizado pelo executado/agravante e a duplicidade da cobrança da carta de crédito estão devidamente comprovados nos autos de origem, não havendo, sequer, litigiosidade com relação a tais questões, pois ambas as partes se manifestaram expressamente pelo provimento integral do recurso, forçoso concluir que a decisão recorrida deve ser reformada.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.